Tribunal: TJDFT
Processo: 0704802-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704802-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AMANDIO SALVI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PARA POSTERIOR LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. FORO. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. LOCALIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de ação autônoma de produção de prova antecipada vinculada à ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. O foro escolhido pelo autor não se vincula aos critérios de domicílio do autor ou da agência onde supostamente firmado o contrato de cédula de crédito, não havendo razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 3. Ao considerar que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias no País, onde são firmadas diariamente contratos bancários, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações relacionadas a Liquidação de Sentença de Ação Coletiva ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 3.1. O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha qualquer relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como ainda acaba por inviabilizar ainda a própria celeridade dessas ações e dentre tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ. 4. Ao se deparar com a escolha aleatória do foro, aliado às questões organizacionais e sistêmicas do Judiciário local, possibilitado está o declínio da competência para processamento e julgamento do feito da demanda que possui, no mínimo, uma vinculação do negócio jurídico firmado aos critérios de competência previstas no Código de Processo Civil. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 381, § 2o, todos do Código de Processo Civil; 16 da Lei 7.347/1985; 93 e 103, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), defendendo que a opção pelo foro de ajuizamento da ação cabe a ele, na condição de consumidor, pois se trata de norma protetiva. Afirma que pode, validamente, prescindir do privilégio legal de litigar em seu domicílio, sem que disso decorra qualquer invalidade. Conclui que a manutenção do julgado implica ofensa aos enunciados 33 e 297, ambos da Súmula do STJ. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 381, § 2o, todos do Código de Processo Civil; 16 da Lei 7.347/1985; 93 e 103, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009